Tribunal: TJES
Processo: 5001441-65.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-65.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DAL BO BAZONI
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001441-65.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO CREFISA S.A.

RECORRIDO(A):
TEREZINHA DAL BO BAZONI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ENGENHARIA SOCIAL ("FALSO FUNCIONÁRIO"). BIOMETRIA FACIAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A consumidora, idosa, foi induzida por suposto funcionário do banco a fornecer dados e biometria sob pretexto de cancelamento de cartão, resultando na contratação fraudulenta de empréstimo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a contratação eletrônica mediante biometria facial, em contexto de fraude ("engenharia social"), afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) aferir a ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e, no sistema dos Juizados Especiais, deve privilegiar a celeridade e a economia processual (Art. 2º da Lei 9.099/95), sendo o conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da causa.

4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (Art. 14, CDC). A tese defensiva de regularidade da contratação via biometria facial não subsiste diante da evidente "engenharia social" aplicada contra consumidora idosa e hipervulnerável.

5. A responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica do recorrente, conforme pacificado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O dever de segurança do banco abrange a proteção contra acessos e induções fraudulentas que utilizam seus canais ou marcas.

6. Os danos morais são evidentes. A privação indevida de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar gera angústia e abalo que ultrapassam o mero dissabor. O
quantum
indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se extremamente módico, estando abaixo, inclusive, dos parâmetros médios desta Turma Recursal em casos análogos, razão pela qual deve ser mantido em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

7. Diante da correção da análise fática e jurídica realizada pelo magistrado de primeiro grau, a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)